Tribunal: TJES
Processo: 0000705-68.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-68.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINGLISON MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, VII
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRRETOCÁVEL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, VII do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. Desse modo, do depoimento prestado pela vítima, é nítida a presença da grave ameaça no momento da subtração, quando a mesma relata não ter esboçado qualquer reação com receio de alguma atitude do autor do fato.

4. Processo dosimétrico irretocável. Verifica-se que o magistrado recrudesceu corretamente a pena-base em razão dos antecedentes, reconheceu as agravantes previstas no artigo 61, I e II, “e” do Código Penal e aplicou a causa de aumento em razão do uso de arma branca (art. 157, §2º, VII do CP).

5. A pena de multa é cominada no preceito secundário concomitantemente com a pena corpórea, razão pela qual a sua exclusão importaria, flagrantemente, uma afronta ao princípio da legalidade. Nada obsta, portanto, que se requeira a sua redução, contudo tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por reunir maiores condições para aferir a situação econômica do recorrente.

6. Quanto a pretensão relativa ao pedido de gratuidade da justiça, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

7. Não assiste razão à Defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento de inúmeros dispositivos legais, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WINGLISON MOREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, VII do Código Penal, a 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 80 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por ausência de lastro probatório mínimo. Subsidiariamente, pretende, o redimensionamento da pena, a exclusão da pena de multa e a concessão da justiça gratuita. Prequestiona, ainda, inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WINGLISON MOREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, VII do Código Penal, a 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 80 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por ausência de lastro probatório mínimo. Subsidiariamente, pretende, o redimensionamento da pena, a exclusão da pena de multa e a concessão da justiça gratuita. Prequestiona, ainda, inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “em 21 de fevereiro de 2021, na Rua Crispim Braga, Moro da Palha, [no Município de Mimoso do Sul], o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a sua irmã Lilia Moreira da Silva.”

Narra, também, que “o denunciado entrou na casa cm que mora Lilia e seu tio, Renato, querendo a caixa de som pertencente à sua irmã, cuja propriedade é comprovada pela nota fiscal de fl. 11.”

Consigna, também, que “Renato, que estava tomando conta da casa enquanto Lilia não estava, disse que só entregaria a caixa ao denunciado com autorização da dona. Nesse momento, Winglisson tirou urna faca da cintura e colocou no pescoço ne Renato, e, com isso, pegou a caixa de som de Lilia e foi embora.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por ausência de lastro probatório mínimo.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
e a
autoria
do crime são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de avaliação e pela prova oral colhida em juízo.

Em
sede policial
, a vítima Renato Alexandre da Silva relatou, com detalhes, a dinâmica dos fatos, desde a chegada do recorrente à residência de sua sobrinha e do companheiro, a utilização de arma branca colocada em seu pescoço e a subtração do aparelho de som.

Perante a
autoridade policial
, a vítima Lilia Moreira da Silva e a testemunha Washington Gomes Laureano, de forma uníssona, narraram que saíram de casa e que o Renato Alexandre da Silva ficou na residência e, ao retornar, foi relatado a subtração do bem, após ser ameaçada com uma faca.

Em juízo
, a vítima Renato Alexandre da Silva confirmou suas declarações prestadas em sede policia, senão vejamos:

"[ ... ] Que Winglisson é sobrinho do depoente; que Winglisson faz uso de bebida alcoólica com drogas; que não sabe dizer qual droga; que Winglisson já cometeu muitos crimes em Mimoso do Sul/ES; que o depoente estava em casa; que Lilia saiu; que antes do fato, Winglisson tinha cortado o pneu da moto da irmã dele; que se o depoente não tivesse entregue a caixa ao acusado, este poderia ter feito alguma coisa; que Winglisson falou que se a depoente não entregasse a caixa, que ia passar a faca no pescoço do depoente; que após chegaram a irmã do acusado e seu esposo que não conseguiram recuperar a caixa de som; que Lilia não havia autorizado Winglisson pegar a caixa; que não sabe dizer o que Winglisson fez com a caixa; que o depoente tem medo de Winglisson: que Winglisson não morava com Lilia; que Winglisson não deixava nada na casa de Lilia; que Winglisson e Lilia não se falavam; que estavam brigados a 4 semanas; que Winglisson disse que se o depoente não entregasse a caixa, que ia entrar na casa e quebrar tudo; que Winglisson ameaçou que passaria a faca no pescoço do depoente; que acredita que Winglisson estava sob efeito de drogas; que Winglisson Lilia ficaram de bem no dia seguinte; [...]"

Em interrogatório judicial, o recorrente mudou a versão apresentada em sede policial, dizendo que havia ido a casa da sua irmã buscar seus pertencentes após reconciliação com a sua companheira e que realmente o seu tio, Renato Alexandre da Silva, estava na residência.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Desse modo, do depoimento prestado pela vítima
, é nítida a presença da grave ameaça no momento da subtração, com utilização de arma branca.

Além disso, o próprio recorrente, a despeito de negar na seara policial que não havia ido a casa de sua irmã, confessou que foi a casa da mesma e que só seu tio, Renato Alexandre da Silva, estava na residência.

Estando, portanto, comprovada a subtração do aparelho de som a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, §2
o
, VII do Código Penal é medida que se impõe.

II. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Subsidiariamente, pretende, o redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Contudo, não apresenta nenhuma justificativa para a pretensão formulada ao final da exordial recursal.

Ao me debruçar sobre o processo dosimétrico, verifico que o magistrado recruscedeu corretamente a pena-base em razão dos antecedentes, reconheceu as agravantes previstas no artigo 61, I e II, “e” do Código Penal e aplicou a causa de aumento em razão do uso de arma branca (art. 157, §2º, VII do CP).

Irretocável, portanto, o processo dosimétrico.

III. DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA:

De outra banda, almeja a Defesa a exclusão ou diminuição da pena não corpórea.

Não assiste razão à Defesa.

A pena de multa é cominada no preceito secundário concomitantemente com a pena corpórea, razão pela qual a sua exclusão importaria, flagrantemente, uma afronta ao princípio da legalidade.

Nada obsta, portanto, que se requeira a sua redução, contudo tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por reunir maiores condições para aferir a situação econômica do recorrente.

IV. DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

V. DO PREQUESTIONAMENTO:

Pugna, por fim, pelo prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Verifico não assistir razão à Defesa, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.